Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721483-36.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA GOMES CHACON, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., FERNANDA GOMES CHACON DESPACHO Considerando a inércia na regularização da representação processual, nos termos do Despacho de ID 68465230, ultimo o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar da representação processual, sob pena de não conhecido do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator